Tribunal: TJSP
Processo: 1000655-53.2024.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato de Locação de Bem Móvel (caminhões) - Embargos à Execução - Sentença de improcedência - Apelação da embargante, arguição preliminar de ilegitimidade passiva e de falta de fundamentação da r. sentença, no mérito, insiste no acolhimento dos embargos - Exame: Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, pois, a recorrente estava devidamente representada pelos consorciados, além

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato de Locação de Bem Móvel (caminhões) - Embargos à Execução - Sentença de improcedência - Apelação da embargante, arguição preliminar de ilegitimidade passiva e de falta de fundamentação da r. sentença, no mérito, insiste no acolhimento dos embargos - Exame: Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, pois, a recorrente estava devidamente representada pelos consorciados, além disso há previsão contratual da solidariedade das consorciadas - Preliminar de falta de fundamentação no decisum rejeitada, vez que foi avaliado corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, sendo apreciado todas as questões dos autos, dando à causa o justo deslinde e necessário dentro da legislação, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1o, III e IV, do CPC - Dívida líquida e certa, inteligência do artigo 783 e 784, III e VIII, do Código de Processo Civil - Embargante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, ex vi do artigo 373, II, do Código de Processo Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedente desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.